Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712629-61.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: SIDNEI DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Sidnei dos Santos, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir o Acórdão n. 1159556, referente à apelação cível n. 0703359-95.2017.8.07.0018, julgada pela 4a Turma Cível deste Tribunal. Em decisão ao ID 25419267, esta Relatoria indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito, com suporte nos arts. 330, III, e 485, I, ambos do CPC e no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. O agravo interposto contra essa decisão foi desprovido, conforme Acórdão n. 1353424 (ID 27363661). O Recurso Especial interposto foi inadmitido, consoante decisão da douta Presidência do TJDFT, ao ID 29457057. Interposto Agravo em Recurso Especial n. 2.073.056/DF, o Exmo. Sr. Ministro Humberto Martins não conheceu do recurso (ID 41978340). Na sequência, foi interposto Agravo Interno, desprovido pela Segunda Turma do STJ, conforme Acórdão ao ID 41978340, p. 66-73). A parte recorrente ainda interpôs novo Agravo Interno, não conhecido Segunda Turma do STJ, conforme Acórdão ao ID 41978340, p. 94-98). Trânsito em julgado certificado ao ID 41978340, p. 102. 2. Diante da certidão de trânsito em julgado ao ID 41978340, p. 102, arquivem-se os autos, com as necessárias anotações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora